Tribunal: TJMT
Processo: 1017452-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo/suspensivo, interposto por ADRIANO GONÇALVES FÁVARO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos de Ação de Reconhecimento e Extinção de Sociedade de Fato no 1000512- 21.2021.8.11.0107, proposta em desfavor de MARCELO ALBERTO GONÇALVES FÁVARO e ROGÉRIO GONÇALVES FÁVARO, indeferiu os pedidos: para abstenção da prática de atos de disposição dos imóveis rurais que compõem a Fazenda Fávaro; de prestação de contas quanto à movimentação financeira e de madeira extraída da área; de depósito judicial de parte dos rendimentos dos imóveis em questão; bem como de ofícios requisitórios aos cartórios extrajudiciais, bancos e instituições financeiras e INDEA/MT; E, ainda, indeferiu o pedido de justiça gratuita
Em síntese, após demonstrar a tempestividade e cabimento do agravo, menciona que “(...) ajuizou em face dos Agravados a AÇÃO RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTES, sob no 1000512-21.2021.8.11.0107. Comprovando que Adriano Gonçalves Fávaro, Marcelo Alberto Gonçalves Fávaro e Rogério Gonçalves Fávaro, são filhos de José Fávaro e de Júlia Maria Gonçalves, os quais eram legítimos proprietários de três áreas rurais contíguas, totalizando 14.520 hectares, situadas dentro de uma área de 23.297,8960 hectares no Município de São José do Rio Claro – MT (Fazenda Renata), objeto da matrícula 25.520 do C.R.I. de Diamantino – MT”; que “(...) em 15/11/1994, as referidas áreas foram cedidas/permutadas com um imóvel rural composto por oito áreas contíguas (Fazenda Terra Rocha), então de propriedade de Orlindo Tedeschi e Maria Muraro Tedeschi, os quais, por ordem, conta e risco de José Fávaro e Júlia Maria, em 14/10/1997, lavraram escritura pública de compra e venda de sete dessas áreas em favor do Agravado Rogério Gonçalves Fávaro, sendo que, na ocasião, este foi representado por seu próprio genitor José Fávaro”; que “(...) Outorgaram escritura pública de compra e venda de 07 dessas 08 áreas contíguas, sendo as áreas representadas pelas matrículas: (i) área de terras com 4.207,0180 hectares, localizada no Município de Vera-MT, posteriormente Município de Feliz Natal-MT e atualmente Município de Nova Ubiratã-MT, anteriormente objeto da matrícula n.o 7.740 do C.R.I. de Sinop-MT, depois objeto da matrícula n.o 16.963 do C.R.I de Sorriso-MT, hoje objeto da matrícula n.o 516 do C.R.I. de Nova Ubiratã-MT; (ii) Lote n.o 04, localizado na Gleba Ronuro, com área de 1.058,7827 hectares, localizada no Município de Vera-MT, posteriormente Município de Feliz Natal-MT e atualmente Município de Nova Ubiratã-MT, objeto da matrícula n.o 10.947 do C.R.I. de Sinop-MT, hoje objeto da matrícula n.o 897 do C.R.I. de Nova Ubiratã-MT; (iii) área de terras denominada de “S/D”, com 511,6942 hectares, localizada no Município de Vera-MT, posteriormente Município de Feliz Natal-MT e atualmente Município de Nova Ubiratã-MT, objeto da matrícula n.o 10.948 do C.R.I. de Sinop-MT, hoje objeto da matrícula n.o 899 do C.R.I. de Nova Ubiratã-MT; (iv) área de terras denominada de “S/D”, com 976,8841 hectares, localizada no Município de VeraMT, posteriormente Município de Feliz Natal-MT e atualmente Município de Nova Ubiratã-MT, objeto da matrícula n.o 10.949 do C.R.I. de Sinop-MT; (v) área de terras denominada de “S/D”, com 992,3844 hectares, localizada no Município de Vera-MT, posteriormente Município de Feliz Natal-MT e atualmente Município de Nova UbiratãMT, objeto da matrícula n.o 10.950 do C.R.I. de Sinop-MT; (vi) área de terras denominada de “S/D”, com 1.032,8154 hectares, localizada no Município de Vera-MT, posteriormente Município de Feliz Natal-MT e atualmente Município de Nova UbiratãMT, objeto da matrícula n.o 10.951 do C.R.I. de Sinop-MT; e (vii) área de terras denominada de Lote n.o 01, situado na Gleba Ronuro, com área de 945,8848 hectares, localizada no Município de Vera-MT, posteriormente Município de Feliz Natal-MT e atualmente Município de Nova Ubiratã-MT, objeto da matrícula n.o 10.952 do C.R.I. de Sinop-MT”. (ID. Num. 103586979 – pág. 5 e 6)
Consignam que a genitora do Agravante e dos Agravados, Sra. Júlia Maria Gonçalves faleceu em 12/4/1999 e o genitor, José Fávaro, faleceu em 25/6/2000, não sendo aberto inventário, sendo que o Agravante e os Agravados entenderem por bem, na qualidade de únicos herdeiros, firmar a sociedade de fato, mantendo os imóveis rurais que compunha a Fazenda Terra Rocha, em nome do Agravado Rogério Gonçalves Fávaro, tendo em vista a fragilidade de saúde de Rogério Fávaro, a fim de protege-lo.
Destaca que “(...) Em decorrência da sociedade de fato, o Agravado ROGÉRIO GONÇALVES FÁVARO, na data de 15/03/2001, outorgou em favor do Agravante e do Agravado MARCELO ALBERTO GONÇALVES FÁVARO a procuração pública com plenos poderes para, dentre outros, gerir, administrar e alienar todos os bens que estavam registrados em seu nome, dentre os quais os imóveis rurais que compunham a FAZENDA TERRA ROCHA. Trata-se da procuração pública lavrada às páginas 255/256 do Livro 77 do 2o Tabelião de Notas de Tupi Paulista-SP, cujo teor adere ao presente Agravo de Instrumento (doc. Anexo). Urge, neste particular, um parêntese. Agravante e Agravados, de comum acordo entre si, alteraram o nome da FAZENDA TERRA ROCHA, que passou a ser denominada de FAZENDA FÁVARO.
Assevera que “(...) O Agravante, depois de ter sido vítima da tentativa de homicídio ocorrida na data de 12/09/2019 (fato comprovado na inicial), por requerer cuidados especiais, retornou para o Município de Dracena-SP. Eis, então, quando se iniciaram os problemas. O Agravado MARCELO ALBERTO GONÇALVES FÁVARO passou a impedir, mediante grave ameaça, o retorno do Agravante para a FAZENDA FÁVARO. Passou a coagi-lo para vender a parte que lhe cabia da FAZENDA FÁVARO pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Proibiu-o de para lá retornar. Segue os links dos áudios em que o Agravado MARCELO ALBERTO GONÇALVES FÁVARO pretende obrigar, com grave ameaça, o Agravante desistir de sua parte da FAZENDA FÁVARO, mediante pagamento de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), para ser paga em 04 (quatro) parcelas de R$500.000,00 (quinhentos mil reais)”.
Traz como razão do recurso o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, alegando que a “(...) decisão é totalmente contraditória, vez que reconhece de início a dificuldade financeira do Agravante, dizendo que os documentos apresentados pelo autor demonstram a dificuldade ora vivida, todavia, nega a concessão da assistência judiciária gratuita sob o argumento de que o agravante possui a propriedade de uma casa avaliada em quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). De logo, é imperioso ressaltar que o referido imóvel citado na decisão a quo é o único bem de sua família e o teto que hoje abriga a todos, não podendo dele dispor, de modo que não configura em nenhuma hipótese patrimônio disponível. Pondera-se que, conforme se extrai da Listagem de Débitos emitidos na data de 20/09/2021 pela Diretoria de Arrecadação, Tributação, Fiscalização e Julgamento, o imóvel ressaltado na r. Decisão soma atualmente uma dívida tributária no valor de R$ 261.296,40 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), valor esse relativo ao inadimplemento do IPTU do período de 1993 a 2021”. (ID. Num. 103586979 – pág. 13)
Afirma que “(...) Inclusive, sobre aludidos débitos, obviamente muito além das condições financeiras do Agravante, pende hoje processo executivo judicial de n° 1502936-41.2019.8.26.0168 movida pela Prefeitura Municipal de Dracena/SP, cujo inteiro teor se apresenta ora anexo. A dívida em comento perfaz praticamente 30% do valor do bem imóvel, que trata da CASA DE MORADIA DA FAMÍLIA DO AGRAVANTE. E veja que tratando do abrigo da FAMÍLIA, seria ilógico o agravante NÃO PAGAR O IPTU acaso tivesse recursos financeiros, o que demonstra a imensa dificuldade financeira que está a passar o agravante. E registra-se, a dificuldade financeira é decorrente do ilícito praticado pelo REQUERIDO, que é IRMÃO DO AGRAVANTE, inclusive SOFRENTO ATENTADO CONTRA SUA VIDA!”. (ID. Num. 103586979 – pág. 14)
Argumenta que diante do cenário apresentado, o Agravante ficou sem renda, sem meios de sobrevivência, e atualmente sobrevive como autônomo – motorista de aplicativo UBER, o que lhe possibilita apenas pagar sua alimentação e gastos básicos.
Frisa que “(...)desde o início do tramite do citado processo, em meados de junho/2020, vem suportando de forma constante tentativas de bloqueio de ativos financeiros que, ante sua efetiva condição financeira claramente vem se mostrando inexitosa, não sendo possível auferir qualquer valor suficiente a arcar com tamanha dívida. Paralelo a isso, a empresa Vip Z3 Rodeio Show LTDA, que era utilizada na prestação de serviços de rodeio, está sem atividade há quase 02 anos, desde que foi afastado por seu irmão dos negócios. Primeiro em razão da tentativa de homicídio, ainda em razão da pandemia e depois ainda em razão da ausência de animais. Desde que o Agravante sofreu tentativa de homicídio, vem sobrevivendo às custas dos trabalhos como UBER com ajuda de sua esposa que tem ganhos também como autônoma como cabelereira”. (ID. Num. 103586979 – pág. 15).
Aponta que desde 2019, ano em que sofreu a tentativa de homicídio, foi proibido de retornar à fazenda, vem acumulando dívidas, e encontra-se em sérias dificuldades para manter o pagamento das despesas básicas, sendo privado de auferir renda da fazenda, que é objeto da demanda judicial; e, ainda que (...) Tamanha a dificuldade financeira do Agravante, que desde o ano de 2019 vem fazendo constantes renegociações das mensalidades da faculdade de sua filha Isabella Souza Fávaro, acadêmica de Odontologia.
Sustenta que foi demonstrada a hipossuficiência financeira, que aliada à declaração de insuficiência de recursos, motivo pelo qual deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça, mesmo que o valor da causa alcance R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), fato que demonstra que as custas não serão inferiores a R$ 107.895,00, mostrando-se “(...) irrazoável acreditar que uma família cuja única renda advém da singela atividade de motorista de aplicativo e de cabelereira possua à disposição mais de cem mil reais para pagamento das custas judiciais”. (ID. Num. 103586979 – pág. 22).
Requer a concessão do efeito ativo/suspensivo ao presente agravo, a fim de que o processo aguarde a solução deste recurso, determinando-se o prosseguimento da ação com a concessão da justiça gratuita, bem como análise do pleito de antecipação de tutela recursal.
No mérito, pede o provimento a fim de determinar que:
“(...) B.1. Os Agravados se abstenham de praticar qualquer ato de disposição envolvendo qualquer dos imóveis rurais que compõe a FAZENDA FÁVARO; B.2. Sejam imediatamente notificados os cartórios de Nova Ubiratã-MT e Sinop-MT para que, caso tenha iniciado qualquer procedimento de troca de titularidade dessas matrículas, seja imediatamente interrompidos; B.3. Sejam, a fim de proteger o patrimônio do Agravante (não ser dilacerado com as vendas de todas as madeiras), compelidos os Agravados a prestarem contas mensalmente em juízo de todas as cargas de madeira que estão sendo extraídas da FAZENDA FAVARO, bem como toda movimentação financeira dela decorrente, ou que, de qualquer sorte, esteja ligada à exploração econômica da FAZENDA FÁVARO, e que 1/3 (parte que está em discussão nessa demanda judicial), seja depositado em juízo; B.4. seja oficiado o Banco do Brasil e a Cooperativa Sicred, para que ambos informem nos autos as movimentações dos últimos dois anos em nome dos requeridos: - MARCELO ALBERTO GONÇALVES FÁVARO, Cédula de Identidade R.G. n.o 18.736.630 – SSP/SP, CPF/MF n.o 080.351.958-32, e ROGÉRIO GONÇALVES FÁVARO, Cédula de Identidade R.G. n.o 18.736.544 – SSP/SP, CPF/MF n.o 164.554.538-59”.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, defiro a gratuidade recursal, eis que uma das questões levantadas é o indeferimento da benesse pelo Juízo “a quo”.
Pois bem. Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
No caso, tenho que, “a priori”, os argumentos e documentos trazidos (basicamente extrato bancário, demonstração de ocupação como motorista de aplicativo – UBER – e demonstração de dívidas) dão credibilidade à declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas do processo, ainda que o valor da causa seja milionário, sobretudo porque se discute justamente a eventual usurpação de sociedade de fato firmada entre os litigantes, em face da herança (Fazenda) deixada pelos genitores dos litigantes.
Assim, a meu viso, encontra-se demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, no que se refere à gratuidade da justiça.
No tocante aos demais pedidos, tenho que “ad cautelam”, deve permanecer intacta a decisão combatida, ante a necessidade de dilação probatória e ouvida das partes envolvidas pelo Juízo “a quo”, eis que a decisão combatida ocorreu em sede de cognição sumária, cabendo, portanto, ao Juízo singular a instrução e análise das provas, em homenagem ao contraditório e ampla defesa.
Ante o exposto, em sede de cognição sumária, DEFIRO apenas o pedido de justiça gratuita, mantendo incólume os demais termos da decisão recorrida.
Intimem-se os Agravados para que, no prazo legal, querendo, apresentem as contrarrazões ao recurso.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator